Tribunal: TJPA
Processo: 0002168-71.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002168-71.2019.8.14.0089

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002168-71.2019.814.0089.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VRA ÚNICA DE MELGAÇO/PA.

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA
: TESE REJEITADA.
Observa-se que não há qualquer irregularidade ou violação ao dispositivo processual penal, em virtude da realização de audiência, principalmente quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.
É cediço, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
o princípio do pas de nullité sans grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante da pena base do apelante ter sido aplicada no mínimo legal (04 anos de reclusão), deixo de aplicar as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do Código penal, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Recurso
CONHECIDO e IMROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito, dar
negar provimento
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e nove dias do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

Dra.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002168-71.2019.814.0089.

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VRA ÚNICA DE MELGAÇO/PA.

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Melgaço/PA
(id.8489771), que o condenou a pena de 5
anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo

concurso de agentes).

Na
denúncia
(id.), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/06/2019, por volta das 4:00h da manhã, na Rua 12 de Outubro, nº 47, bairro Centro, no município de Melgaço, o denunciado JOSÉ AUGUSTO SILVA DOS SANTOS, na companhia de um nacional chamado “ALEX”, que não foi localizado e remanesce, na oportunidade, em local incerto, subtraiu mediante violência, um telefone celular Motorola E4 e uma faca preta, da vítima BENEDITA CORREA DE SOUZA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
(id.8489782), a defesa da apelante
JOSE AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
, postulou pela reforma da sentença condenatória, para que seja:
1.
Reconhecer a nulidade pela não realização da audiência através de gravação audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, c/c art. 564, IV, do CPP; No mérito: 1) Redimensionamento da pena base aplicada, abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ, alterando o regime aplicado.

Em sede de
contrarrazões
(id.9106100), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
(id.9106100), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos de Apelação e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhem-se à revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação tem como objetivo preliminarmente, para que seja decretada a nulidade pela não realização da audiência através de gravação audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, c/c art. 564, IV, do CPP, e no mérito, o redimensionamento da pena base aplicada, sendo esta aplicada abaixo do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ.

PRELIMINAR

NULIDADE DA AUDIÊNCIA

Requer preliminarmente a defesa, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista não ter sido gravada por meio de recursos audiovisuais e nem foi justificada a redução por escrito, o que comprometeu a ampla defesa do apelante.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não
merecem prosperar
,
pois da análise do ato processual, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, conforme tentou parecer a defesa
, com intuito de anular a audiência de instrução e julgamento, explico.

De acordo com que se observa dos autos
,
a audiência realizada em 09/10/2019 (id.8489765), foi assegurado o contraditório e ampla defesa, tendo em vista a presença do representante legal do apelante, representante ministerial, sendo naquele ato processual representado pela Defensoria Pública. Oportunidade na qual procedeu-se as declarações da vítima, a inquirição das testemunhas de acusação, bem como o juízo procedeu o interrogatório do réu/apelante, sendo em seguida ouvidas as partes sobre o interesse de diligências do art. 402, do CPP, e por não haver diligências requeridas, motivo pelo qual o juízo passou à fase de alegações finais através de memoriais escritos, sendo lavrado o respectivo termo de audiência.

Há que se destacar ainda que a referida audiência, efetivou-se, sem que houvesse qualquer questionamento por parte da defesa, arguido comprometimento do contraditório ou ampla defesa, sendo apresentado somente em suas razões recursais.

No caso em debate, observa-se que não há qualquer irregularidade ou violação ao dispositivo processual penal, em virtude da realização de audiência, principalmente quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Derradeiramente, c
omo é cediço, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
o princípio do pas de nullité sans grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
"(RHC n. 123.890 AgR
⁄
SP, relatora Ministra C
Á
RMEN L
Ú
CIA, Segunda

Turma, julgado em 5
⁄
5
⁄
2015, DJe 15
⁄
5
⁄
2015).

Pelos fundamentos expostos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser sanada, não acolho a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

REDIMENSIONAMENTO DAS PENA BASE APLICADA, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 STJ

A pretensão subsidiária em exame consiste na reformulação da dosimetria da pena, sob o argumento de que o magistrado singular incorrera em erro de julgamento quanto à aplicação da pena base, uma vez que embora tenha reconhecido a menoridade penal (art.65, I, e III, alínea “d”, todos do CPB), contudo deixou de reduzir além do patamar mínimo em face da Súmula 231 do STJ.

Adianto que também a presente pretensão recursal
não merece

acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue o
critério trifásico
, previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

CF/1988:

Art. 5º.
(...).

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CP:

Art. 59.
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68.
A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que, na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, o montante da pena-base no mínimo legal, necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
2ª fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, entretanto existindo atenuantes da
menoridade penal e confissão qualificada
ao apelante, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Entretanto, embora presente as atenuantes (confissão e menoridade) ao apelante, deixou de aplicá-las, por ter sido as penas-base fixadas no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

É como voto
.

Belém/PA, 29

de agosto de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/09/2022